Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704306-14.2019.8.07.0008 RECORRENTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por PATRÍCIA HELENA AGOSTINHO MARTINS contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 17846848): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO IRREGULAR. EXIBIÇÃO DE COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS. ADQUIRENTE DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ASSEMBLEIA DE MORADORES. ANUÊNCIA COMPROVADA. RECURSO REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO. PARTE RÉ. Não configura julgamento citra petita a improcedência do pedido condenatório com base nos fundamentos da rejeição do pleito cominatório, mas, no máximo, erro de julgamento. De acordo com a tese no 882, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, as despesas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Havendo prova de que a ré anuiu ao pagamento das despesas de manutenção criadas por associação de moradores, é cabível a sua cobrança. Precedentes. O ônus de comprovar o adimplemento das despesas de manutenção cobradas compete à parte requerida, motivo pelo qual a prova de pagamento de apenas parte dos valores enseja a procedência parcial da ação de cobrança. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014